Tribunal: STF
Processo: ARE 1520384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Conclusão de curso superior. Comprovação por meio do Certificado e do Histórico escolar. Nomeação. Anulação. Ação de obrigação de não fazer. Ausência de identidade com o Tema RG nº 1.154. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e nº 287 do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1º Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se há identidade do presente caso com o Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral e, portanto, se compete à Justiça Federal julgar o caso dos autos.



    III. Razões de decidir



    3. A questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1º Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral. 



    4. No processo sob análise, “não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, da obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal, em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão da não [apresentação] de diploma válido, assim como reconhecimento de danos morais que teriam sido suportados pela Autora”, portanto, não se tratou de anulação ou nulidade de diploma.



    5. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Na situação que se apresenta, a alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema RG nº 1.154/STF também não afasta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos.



    7. O agravo regimental apresenta argumentos já analisados e refutados na decisão agravada, o que atrai a aplicação do enunciado nº 287 da Súmula/STF.



    8. Em caso de julgamento unânime, incide a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condicionando a interposição de novo recurso ao depósito prévio de 1% sobre o valor da causa.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 109, inc. I; CPC, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula/STF; enunciado nº 287 da Súmula/STF; Tema RG nº 1.154/STF (STF, ARE nº 1.503.569-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, 2024).